Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-40.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou procedente habilitação de crédito (trabalhista) apresentada pela recuperanda – Inconformismo do credor – Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou procedente habilitação de crédito (trabalhista) apresentada pela recuperanda – Inconformismo do credor – Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001938-40.2018.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante
CARLOS EDUARDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDIÇÃO
BALANCINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MIREX PRODUTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUAZAR
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Voto no 14886

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001938-40.2018.8.26.0177
Apelante: Carlos Eduardo Silva
Apelados: Fundição Balancins Ltda - Em Recuperação Judicial, Mirex
Produtos Industriais Ltda - Em Recuperação Judicial, Quazar Administradora
de Bens Ltda. - Em Recuperação Judicial e Capital Administradora Judicial
Ltda
Comarca: Embu-Guaçu
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação Interposição contra decisão que julgou
procedente
habilitação
de
crédito
(trabalhista)
apresentada pela recuperanda
Inconformismo do
credor Inadequação da via eleita - Recurso cabível é
o agravo de instrumento Inobservância do artigo 17
da Lei 11.101/05 Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro

Precedentes jurisprudenciais Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra r.
sentença que julgou procedente a impugnação de crédito (trabalhista)
apresentada por Fundição Balancins Ltda., distribuída por dependência
ao processo recuperacional correspondente, determinando-se a inclusão
do crédito de R$ 100.000,00 no quadro geral de credores.
Apelou o credor (fls. 116/123) a
sustentar, em síntese, que firmou acordo trabalhista com a recuperanda,
o qual, todavia, foi descumprido; que diante do descumprimento do
acordo, o valor devido retomou o montante inicial de R$ 141.991,26.
Pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
recorrida, determinando-se a habilitação do valor de R$ 141.991,26 no
quadro geral de credores.
Ausente o preparo recursal, em razão do
apelante ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 99).
Contrarrazões com preliminar de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita (fls.
138/145).
Manifestação da administradora judicial
pelo não conhecimento do recurso ou, quando não, pelo desprovimento
(fls. 129/137).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 170).
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
A apelação foi interposta contra a r.
sentença que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada
pela apelada.
Ocorre que o recurso cabível contra
decisão que julga habilitação/impugnação de crédito em recuperação
judicial é o agravo de instrumento e não apelação, nos termos do caput,
do artigo 17, da Lei no 11.101/05.
Neste sentido Cássio Cavalli e Luiz
Roberto Ayoub ensinam que:
“a sentença que decidir a habilitação
retardatária ou a impugnação, com ou sem resolução de mérito,
é recorrível por meio de agravo de instrumento, conforme
expressamente dispõe o art. 17 da LRF, onde se lê: “Da decisão
judicial sobre a impugnação caberá agravo” (...) a jurisprudência
largamente preponderante entende ser “erro inescusável” a
interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
razão pela qual, nesse caso, não há espaço para a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, que cede lugar ao princípio da
unirrecorribilidade”
(A
Construção
Jurisprudencial
da
Recuperação Judicial de Empresas, 3a edição, Forense, pp. 217).
Assim, diante da previsão legal expressa,
a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a
possibilidade de aplicar-se a fungibilidade recursal.
As Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte, em casos análogos, assim têm se manifestado,
conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:
“Apelação. Recurso interposto contra a r. decisão que
rejeitou o incidente de habilitação de crédito,
condenando o apelante nas verbas de sucumbência.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Nos termos
do artigo 17 da Lei no. 11.101/05, contra a decisão
judicial que resolve a impugnação/habilitação de
crédito na falência cabe recurso de agravo de
instrumento, e não de apelação. Hipótese de erro
grosseiro, que afasta a aplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais
das E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste E. TJSP. Recurso não conhecido” (Apelação no
0007799-69.2014.8.26.0272, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
21/02/2018).
“IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Interposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso de apelação contra decisão que a rejeitou.
Recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005, cujo
artigo 17 que prevê que o recurso cabível é o de
agravo, e não o de apelação. Erro grosseiro,
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido, com observação” (Apelação no
0021097-17.2014.8.26.0309, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
19/05/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição contra
sentença que julga incidente de habilitação de crédito.
Recurso inadmissível. Inteligência do art. 17, da Lei n.
11.101/2005.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade recursal. Erro inescusável. Recurso de
apelação
não
conhecido.”
(Apelação
no
0009360-58.2007.8.26.0407, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; j.
27/06/2016).
Em razão da inadequação da via eleita, o
recurso é incognoscível.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator